Tribunal: TJDFT
Processo: 0732239-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732239-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, BBR AUTO POSTO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão de adjudicação dos imóveis de matrículas no 2024 e no 2025. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “ o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2024 14:18:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador